Tribunal: STF
Processo: Rcl 24863
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo.



    3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 



    4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.